Tribunal: TJSP
Processo: 0001088-65.2016.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001088-65.2016.8.26.0567, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante EDILENE DIAS
VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a matéria preliminar e deram parcial
provimento ao recurso, para reduzir a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais 333 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001088-65.2016.8.26.0567 - Ibiúna - VOTO No 2/6
APELAÇÃO no: 0001088-65.2016.8.26.0567 VOTO no 34.195
COMARCA: Ibiúna
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1939/2016
APELANTE:
EDILENE DIAS VIEIRA
APELADO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
EDILENE DIAS VIEIRA foi condenada ao cumprimento
de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, no
piso, como incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, concedido o
recurso em liberdade.
Inconformada, apela a defesa. Em meio ao mérito, alega
cerceamento de defesa sustentando a necessidade de se averiguar a
sanidade mental da ré. Outrossim, pede desclassificação para o art. 28 da
Lei no 11.343/06. Caso mantida a condenação por tráfico, requer a
incidência da causa de diminuição de pena do §4o, do art. 33, da Lei no
11.343/06, o reconhecimento da atenuante da confissão, regime prisional
mais brando e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos.
Regularmente processado o recurso, manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Conquanto se tenha alegado cerceamento de defesa em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001088-65.2016.8.26.0567 - Ibiúna - VOTO No 3/6
meio ao mérito, convém tratar do tema como preliminar de nulidade.
Dito isso, temos que o Juiz não é obrigado a instaurar
incidente de insanidade mental ou de dependência toxicológica sempre que
requerido pela defesa, sobretudo quando se verifica que a ré possui boas
condições de discernimento e demonstra capacidade de compreender o
caráter ilícito do fato praticado.
Se o Magistrado não vislumbrou necessidade de
instauração do incidente porque foi possível verificar, desde logo, a
imputabilidade da ré, e nada impede que profira sentença.
Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci preleciona
que “é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável,
demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou de determinar-se conforme
esse entendimento” (Código de Processo Penal Comentado ED. RT 8a Edição, p. 331).
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “O simples fato de considerar-se usuário de drogas não é motivo suficiente para realização de exame
toxicológico. Cabe ao magistrado verificar a sua real necessidade (...)” (STJ - RHC 34206 / SP - Ministra
MARILZA MAYNARD - DJe 05/04/2013).
No caso vertente, verificando-se que a ré possuía plenas
condições de articular suas idéias e, em momento algum, causou dúvidas
quanto à sua imputabilidade, efetivamente, não era caso de se instaurar
incidente de dependência toxicológica ou de sanidade mental, assim
afastada a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade.
No mérito, narra a denúncia que no dia 07 de dezembro
de 2016, por volta das 17h02, na Rua São Roque 1, Bairro Votorantim, na
cidade e comarca de Ibiúna, EDILENE DIAS VIEIRA portava e trazia
consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001088-65.2016.8.26.0567 - Ibiúna - VOTO No 4/6
determinação legal e regulamentar, 31 porções de cocaína (25g),
substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica.
Apurou-se que a polícia foi ao local dos fatos para
averiguar denúncia de tráfico de entorpecentes, onde abordaram a ré e
verificaram que ela portava 31 porções de cocaína sob suas vestes, causa
de sua prisão em flagrante.
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, prova pericial e prova
oral coligida.
A autoria é certa, pois a ré a confessou em juízo, no que
foi corroborada pela versão policial, acervo probatório apto a sustentar a
condenação por tráfico, nos termos da r. sentença, mantida sob os próprios
fundamentos.
O pedido desclassificatório não encontra lastro em
nenhuma prova dos autos, sendo que a própria ré confessou a prática do
tráfico. A dosimetria penal, todavia, comporta pequena adequação.
Penas fixadas no mínimo, 05 anos de reclusão, mais
500 dias-multa, no piso,
Foi reconhecida a atenuante da confissão, porém, sem
reflexo na pena, a teor do disposto na Súmula no 231 do STJ.
O redutor do §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, não
incidiu no cômputo da pena.
No entanto, entendo que foram preenchidos seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001088-65.2016.8.26.0567 - Ibiúna - VOTO No 5/6
requisitos, pois a ré é primária e não há provas de que integre organização
criminosa ou se dedique ao narcotráfico, de modo que o redutor deve incidir
no patamar de 1/3, índice que melhor se adequa à grande nocividade da
cocaína e à considerável quantidade envolvida (25g).
Pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão, mais
333 dias-multa.
O regime inicial fechado é de rigor porque, sob o prisma
da suficiência, é o único compatível com o delito de tráfico de
entorpecentes, que tanto mal tem proporcionado à sociedade, tratando-se
de crime que fomenta outras espécies de ilícitos penais, provoca a
degradação do indivíduo e da família brasileira, desvia a juventude da
busca de objetivos lícitos e produtivos em favor do bem comum, tudo em
troca de um único escopo, o lucro do traficante.
Quem promove este sistema e estimula a degradação
alheia, concretiza tais males em desfavor da sociedade e merece repreensão
severa.
Some-se, ainda, na escolha do regime mais gravoso, a
natureza nociva da cocaína, pois em recente decisão o Superior Tribunal
de Justiça estabeleceu que “A quantidade e/ou natureza de drogas
apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de
regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de
Drogas e no art. 33, §3o, do Código Penal - CP (...)” (STJ - HC 414347 /
SP - Ministro JOEL ILAN PACIORNIK - DJe 21/02/2018).
A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos não se revela suficiente para o combate ao
narcotráfico, além de ser incompatível com o regime imposto.
Diante do exposto, rejeita-se a matéria preliminar e dá-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001088-65.2016.8.26.0567 - Ibiúna - VOTO No 6/6
se parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena para 03 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 333 dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora